Tribunal: TJDFT
Processo: 0706448-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VENDA. PROVA TESTEMUNHAL. FILMAGENS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado da imputação de tráfico de drogas, prevista no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
2. A denúncia narra que o acusado teria vendido uma porção de crack a um usuário e mantinha outras porções da substância em depósito para fins de tráfico.
3. A sentença de primeiro grau julgou improcedente a pretensão punitiva, absolvendo o acusado com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP, por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, na modalidade “vender”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade do delito está comprovada por laudos periciais, autos de prisão em flagrante, apresentação e apreensão, bem como por provas orais e registros de mídia.
2. A autoria, contudo, não foi demonstrada de forma inequívoca. As testemunhas policiais relataram apenas trocas de objetos entre o réu e usuários, sem confirmação de que se tratava de substância entorpecente.
3. O usuário abordado não identificou o réu como vendedor, tampouco forneceu características que permitissem sua individualização.
4. As filmagens apresentadas não registram o momento exato da suposta venda, nem evidenciam o réu entregando drogas ou recebendo dinheiro.
5. Na busca pessoal realizada no acusado, não foram encontrados entorpecentes, dinheiro ou instrumentos típicos da comercialização ilícita.
6. A ausência de provas conclusivas gera dúvida razoável quanto à autoria delitiva, impondo a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
7. Jurisprudência da Corte reforça que a dúvida deve sempre beneficiar o acusado, sendo imprescindível a existência de provas robustas e seguras para a condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de provas seguras quanto à autoria e à materialidade do crime de tráfico de drogas impõe a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, VII, do CPP. 2. A dúvida razoável quanto à efetiva prática delitiva deve ser resolvida em favor do réu, conforme o princípio do in dubio pro reo."